Tribunal: TJDFT
Processo: 0700655-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado para revogação das medidas protetivas e trancamento do procedimento a elas relativo, que tramita perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a imposição das medidas cautelares, como proibição de aproximação da suposta vítima, com fixação de distância e suspensão/restrição ao porte de arma, apesar de o paciente atuar profissionalmente na área de vigilância e possuir certificados de armamento e tiro são proporcionais e fundamentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade delitiva.
4. A alegação de ausência de justa causa, autoria e materialidade exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, e deve ser analisada no curso regular do processo.
5. As medidas protetivas, no âmbito da Lei Maria da Penha, possuem autonomia, não dependem da existência de ação penal em curso e podem ser mantidas enquanto persistir a situação de risco.
6. Enquanto houver situação de risco para a mulher, mostra-se recomendável a manutenção das medidas protetivas de urgência.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.